Tribunal: TJSP
Processo: 2280654-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção ativa. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo),

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção ativa. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito a ele imputado (roubo), evidenciada pela violência e grave ameaça contra a vítima, além da sua constatada reiteração delitiva, sendo insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280654-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JONATHAN TORERO AUGUSTINHO e Impetrante LUCIO OLIVEIRA SOARES,
é impetrado MMJD DA 28a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL
DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280654-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2280654-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: LUCIO OLIVEIRA SOARES
Paciente: Jonathan Torero Augustinho
VOTO No 24.239
Habeas Corpus. Roubo e corrupção ativa. Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação cautelar. Impossibilidade. Afigura-se necessária
e adequada a manutenção da custódia preventiva do
paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito a ele imputado
(roubo), evidenciada pela violência e grave ameaça contra a
vítima, além da sua constatada reiteração delitiva, sendo
insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar,
impetrado
em
favor
de
JONATHAN
TORERO
AUGUSTINHO contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Fernanda
Galizia Noriega, da 28a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
sob a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da segregação provisória e a carência de
fundamentação idônea, salientando que o paciente é primário,
possui residência fixa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280654-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, a concessão de liminar
e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente ou, subsidiariamente, concedida fiança,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 20/22).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 25/26) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 30/44).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 06/09) que, em 6
de agosto de 2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso art. 157, caput, e art. 333, caput,
ambos do Código Penal, pois, por volta de 18h51, na Avenida
Cotovia, s/n, Moema, em São Paulo, JONATHAN TORERO
AUGUSTINHO subtraiu, para si, um aparelho de telefone celular
Apple iPhone 10, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), da
vítima Giovana, mediante violência e grave ameaça, tendo
puxado os braços da vítima por duas vezes, tomando o aparelho
de telefone celular que ela segurava. Ao mesmo tempo em que o
indiciado empregou violência física contra a vítima, ele disse que
ela “iria apanhar”, fugindo, na sequência, em sua bicicleta.
Policiais militares que estavam próximos,
ouvindo os gritos da vítima, abordaram o paciente, o qual
ofereceu sua bicicleta aos policiais para que não o prendessem.
Porém, o paciente acabou detido e conduzido ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280654-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em sede de plantão judicial, dispensada a
audiência de custódia, nos termos da Resolução n. o 62/2020, do
CNJ, e do provimento CSM 2567/2020, por decisão proferida em
07.08.2020 (fls. 35/37 dos autos de origem), acolhendo
manifestação ministerial, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja
vista que o paciente responde a dois feitos por crimes
patrimoniais.
Em decisão proferida pela autoridade
coatora, em 24.08.2020 (fls. 17/18), a denúncia foi recebida e a
prisão preventiva foi mantida sob os mesmos fundamentos de
sua decretação.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fls. 28/29 do feito de origem), apurou-se que o paciente
registra dois feitos em andamento pelo crime de furto qualificado.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção do decreto
prisional expedido em desfavor do paciente, com vistas à garantia
da ordem pública, porquanto, além de sua reiteração delitiva,
deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
praticado mediante violência e grave ameaça contra a ofendida,
elementos sinalizadores de sua periculosidade.
Pelo explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280654-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator